Tribunal: STJ
Processo: 5006241-82.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046209 - SP(2025/0350715-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E
1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA.
CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA
RAZÕES RECURSAIS
LEI No 7.347/85.
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. A mera insatisfação com o conteúdo
da decisão proferida não enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com
efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou ausência de fundamentação.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, quanto às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54718920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f6e5321-1f88-408d-94ae-f85ae268a910

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f6e5321-1f88-408d-94ae-f85ae268a910

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046209 - SP (2025/0350715-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248

VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E 1.022,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. CONTRARIEDADE
AO ART. 16 DA
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
LEI No 7.347/85.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. A mera insatisfação com o conteúdo da
decisão proferida não enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o
fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pelo
recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura
omissão ou ausência de fundamentação.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia,
quanto às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões recursais
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO, contra decisão monocrática, de
minha lavra, que conheceu do agravo em recurso especial interposto por ela para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa,
(fl. 563):
verbis
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. CONTRARIEDADE AOS ARTS.
502, 503 E 507, DO CPC. OFENSA AO
DA
ART. 16
LEI No 7.347/85.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
Documento eletrônico VDA53929043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:55
Código de Controle do Documento: d98f69eb-76bc-4521-a47f-c1da56e89aa9

ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALÍNEA

SÚMULA 284/STF. "C" PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em seu agravo interno, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o e 1.022,
II, do CPC, afirmando que, apesar da oposição de embargos de declaração, o acórdão recorrido
deixou de enfrentar questões essenciais aptas a infirmar o resultado do julgamento, tais como: a
impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.075 de Repercussão Geral, o desrespeito aos
limites da coisa julgada e a vigência do
da LACP à época da lide (fls. 573-578).
art. 16
Afirma que o acórdão afastou a incidência do
da Lei da Ação Civil Pública,
art. 16
sob o fundamento de que a sentença executada não teria registrado a aplicação do referido
dispositivo. Sustenta, porém, que é inviável exigir menção expressa, no título judicial, à incidência
do
da LACP, quando o próprio pedido inicial delimitou a abrangência da lide (fls. 576-577).
art. 16
Pondera que as razões do agravo em recurso especial não são dissociadas, tendo
apresentado extensa e robusta fundamentação legal e jurisprudencial para reforçar a tese de que os
limites subjetivos da coisa julgada são definidos pelo pedido formulado na petição inicial (e
aditamento) da ação coletiva, o que "por si só já afasta a aplicação da súmula 284/STF" (fls. 576-
577).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 585).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negou provimento ao Recurso Especial por entender não estar configurada
a violação aos arts. 489, § 1o e 1.022 II, do CPC.
A parte agravante, em suas razões, insiste na contrariedade aos arts. 489, § 1o e
1.022 II, do CPC, bem como ao
da
Para tanto, alega que, embora tenham
art. 16
Lei no 7.347/85.
sido opostos embargos de declaração, o r. acórdão incorreu em relevantes omissões acerca de
questões relacionadas, em síntese, à ilegitimidade ativa do exequente domiciliado fora do Estado
do Mato Grosso do Sul para promover o cumprimento individual do título formado na ACP no
0005019-15.1997.4.03.6000, afirmando existir limitação territorial/ativa implícita no título
coletivo.
Contudo, verifica-se que não há falar em afronta aos referidos dispositivos, na
medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Vejamos.
Documento eletrônico VDA53929043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:55
Código de Controle do Documento: d98f69eb-76bc-4521-a47f-c1da56e89aa9

A Corte de origem enfrentou expressamente os pontos centrais suscitados pela
União, destacando que o núcleo da questão era a inexistência de limitação territorial no título da
ACP, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar embargos de
declaração, razão pela qual não se configura negativa de prestação jurisdicional, senão observemos
(fls. 403-404):
Além disso, no âmbito jurisprudencial, reconhece-se a legitimidade do exequente
para buscar o cumprimento individual da sentença, mesmo quando domiciliado
em área diversa daquela que corresponde à seção judiciária em que a sentença da
ação coletiva foi prolatada. Cabe ressaltar a consolidação deste entendimento
pelo Supremo Tribunal Federal, conforme expressado no Recurso Extraordinário
1.101.937, relacionado ao tema 1.075 de repercussão geral. Determinou-se que
os efeitos da sentença não devem ser circunscritos à competência territorial do
órgão emissor. Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSO
CIVIL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA
COM A
LEI 7.347/1985,
REDAÇÃO DADA PELA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEI 9.494/1997.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA
AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO
PROLATOR.
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de
1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente
constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos
para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo
brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta
individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve
importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos,
decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova
gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos
humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como
direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto
respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da
segurança
jurídica
e
da
efetiva
tutela
jurisdicional.
4.
Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da
cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos
Lei 9.494/1997,
condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários
da decisão por meio de um critério territorial de competência,
acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos
perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência
na
prestação
da
atividade
jurisdicional.
5.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de
repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
alterada pela
sendo repristinada sua
Lei 7.347/1985,
Lei 9.494/1997,
redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos
nacionais ou regionais, a competência deve observar o
II, da
art. 93,
(Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas
Lei 8.078/1990
múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a
competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que
Documento eletrônico VDA53929043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:55
Código de Controle do Documento: d98f69eb-76bc-4521-a47f-c1da56e89aa9

primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as
demandas conexas". (STF, RE 1.101.937/SP, Pleno, DJe
-
24/08/2021)
Grifos acrescidos
Nota-se que o Supremo Tribunal Federal, ao considerar inconstitucional o artigo
16 da Lei da Ação Civil Pública, com redação da
eliminou
Lei no 9.494/97,
qualquer restrição aos efeitos condenatórios em ações coletivas, afastando a
limitação territorial anteriormente imposta aos beneficiários dessas sentenças.
Quanto aos efeitos decorrentes da aludida decisão, observa-se que a Corte não
aplicou a modulação, baseando-se na inaplicabilidade do parágrafo 3o do artigo
927 do Código de Processo Civil, conforme posicionamento consolidado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Constata-se, portanto, que a fundamentação do juízo sentenciante não incorpora
os princípios que sustentam os interesses protegidos pela decisão coletiva.
Ademais, no caso específico, a r. sentença proferida na ação coletiva, não
restringiu a concessão do direito aos servidores localizados ou residindo no
Estado do Mato Grosso do Sul,
:
in verbis
(...)
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não enseja
o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o
recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles
por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.347.060/SP,
12/8/2024,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
15/8/2024;
REsp n. 2.130.408/CE,
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ademais, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.570.205/SP,
DJe de
.
5/12/2023,
19/4/2024)
Destaca-se que, nas suas razões de recurso especial, a União afirmou, em síntese
que se mostra inviável, no caso concreto, a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1.075, por
importar violação aos limites da coisa julgada (arts. 502, 503 e 507, do CPC), conforme assentado
pelo STF no Tema 733 da repercussão geral. Entretanto, o Tribunal
solucionou a
a quo
controvérsia asseverando que não houve limitação territorial na inicial da ação de origem, nem na
respectiva sentença.
Dessarte, incide,
, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, quanto
in casu
às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão
dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, o que atrai, por conseguinte, o
referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
". Nesse sentido:
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia

Documento eletrônico VDA53929043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:55
Código de Controle do Documento: d98f69eb-76bc-4521-a47f-c1da56e89aa9

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO
FORMULADO PERANTE A CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO MANEJADO EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO DO APELO RARO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS DISSOCIADOS
DOS ALICERCES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
1. Possível prosseguir no julgamento do recurso especial no caso, haja vista que,
a despeito da notícia de acordo entre os litigantes e da suspensão do feito
executivo na origem, o especial apelo foi manejado em sede de exceção de pré-
executividade, sendo que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "O art. 793
do CPC inibe o juiz de praticar quaisquer atos processuais quando suspensa a
execução - excetuando-se apenas os de urgência -, mas não impede o
processamento de embargos à execução, que se constituem como típica ação de
conhecimento, de natureza autônoma" (
relator Ministro
REsp n. 1.234.480/SC,
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2011,
30/8/2011)
2. Outrossim, o pedido de suspensão do feito recursal foi apresentado ainda
perante a Corte regional, já tendo transcorrido o prazo máximo inserto no § 4o, in
fine, do
do CPC, não havendo óbice, pois, a que se promova o
art. 313,
julgamento, decorrência própria do impulso oficial dos autos.
3. Inviável o conhecimento de recurso especial quando apresenta razões
dissociadas dos alicerces do acórdão recorrido. Na hipótese, o arrazoado recursal
sustenta a não ocorrência da prescrição ordinária para a cobrança do crédito
tributário; sendo que o julgado regional vislumbrou ter-se operado a prescrição
intercorrente.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.061.230/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE NÃO
PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente
apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado recorrido, a
insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema (AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1.700.429/RJ,
Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.806.873/PE,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 2.406/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:55
Código de Controle do Documento: d98f69eb-76bc-4521-a47f-c1da56e89aa9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.209 / SP
Número Registro: 2025/0350715-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50062418220244036000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA DA SILVA
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA DA SILVA
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
TERMO
Documento eletrônico VDA54684561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 3599dd67-9d6f-4069-9ac9-5ca538cad481

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 3599dd67-9d6f-4069-9ac9-5ca538cad481